Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802046-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO CLEOMAR SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DO ESTADO DO PARÁ (CHO). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO AVENTADO. CANDIDATO PARADIGMA MATRICULADO NO CURSO EM ESTRITA OBSERVÃNCIA DE CUMPRIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, os documentos e argumentos que instruem a ação originária não são suficientes para sustentar as alegações dos agravados, tampouco aptos de demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, de forma a ensejar o deferimento da tutela antecipada.

2.

Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que “Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o “
decisum
”;

3.

A convocação do 2º Sargento EDSON SANTOS DE SOUZA para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, se deu em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo de n.º 0000479-16.2011.8.14.0000, o que não caracteriza violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1.988 , nem tão pouco a preterição dos autores/agravantes.

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (
Num. 1505494 – págs. 01/08
)
interposto por
FERNANDO CLEOMAR SANTOS DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(processo nº 0801537-83.2019.8.14.0028) ajuizada pelo Agravante contra o
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, conforme parte dispositiva transcrita do processo de origem “
in verbis
” (Id. 8768250 - Pág. 2).

(...)

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista se tratar de questão em que se discute a indisponibilidade do interesse público, o que retira a possibilidade de transação, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para resposta no prazo legal. Em seguida, havendo juntada de documento novo ou arguição de preliminar, intime-se o autor para replica em 10 dias. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Defiro a gratuidade da justiça. Intime-se.

Publique-se. Cumpra-se, servindo esta de expediente.

Marabá/PA, 01/03/2019.

(...).

Em suas razões recursais, aduz o agravante que participou do Concurso Público para admissão ao Curso de Habilitação de Oficias da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, e que o precitado concurso foi realizado para o provimento de 100 (cem) vagas, tendo a previsão de 04 (quatro) fases, quais eram, a 1ª fase que consistia no exame intelectual, a 2ª fase que se baseava na avaliação psicológica, a 3ª fase que compreendia no exame médico e, por fim, a 4 ª fase que depreendia ao teste de avaliação física.

Alegou que foram convocados para etapa seguinte os 100 (cem) primeiros colocados e mais o excedente de 50 candidatos em ordem decrescente na lista de aprovados, e que ao final do concurso foram matriculados 106 (cento e seis) alunos, os quais concluíram o curso e que hoje são oficiais da PMPA.

Informou que dentre os que concluíram o curso de habilitação de Oficiais PM, havia policiais militares na situação
sub judice
, com a classificação inferior ao número de vagas oferecidas, e que por conta disso os demais policiais militares que realizaram o concurso e não obtiveram o resultado necessário para serem convocados ajuizaram ações judiciais em comarcas da capital e no interior do Estado com intuito de terem seu direito de realizar o precitado curso de habilitação de Oficiais PM, nas quais obtiveram a antecipação de tutela determinado a PMPA que realizasse suas matriculas no curso.

Afirmou que por este motivo, o agravante, desejando progredir na carreira e tendo realizado o mesmo Concurso Público, ajuizou a ação do processo de referência do presente agravo de instrumento, entretanto, teve sua tutela de urgência indeferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA.

Sustentou que não está sendo tratado com isonomia, pois a administração pública trata os policiais militares de forma diferenciada, propondo acordos e não recorrendo de decisões liminares para uns e recorrendo para outros, e ainda, que estes encontram-se na mesma situação de que o agravante, todavia, realizam o concurso tranquilamente, enquanto o recorrente está ameaçado de perder a oportunidade na carreira militar, ocorrendo prejuízo irreparável para este.

Por fim, explicou que busca através do presente recurso modificar a decisão do Juízo
a quo
, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência pleiteado (Id. 1505494 - Pág. 1/8).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, nessa condição indeferi o efeito suspensivo (
Id:
1747939
).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, Id. nº 1763809.

Nesta instância, o Órgão Ministerial em sua manifestação, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 2186155)

É o relatório.

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Na hipótese em julgamento, a pretensão recursal da parte Agravante gira em torno se foi correta ou não a decisão do juízo de origem que indeferiu a concessão de tutela de urgência para que o mesmo fosse matriculado no Curso de Formação de Oficiais.

Em suas razões, suscita o agravante que resta perfeitamente demonstrado o
fumus boni iuris
, uma vez que o autor foi aprovado em todas as etapas do certame, porém não foi classificado dentro do número de vagas. Porém, o candidato
Edson Santos de Souza
foi eliminado do certame por não obter aprovação no Teste de Aptidão Física e, obteve concessão de Liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 081280-16.2017.8.14.0000, cuja determinação foi tão somente para que ele fosse matriculado no CHO e lhe fosse dada nova oportunidade para realização do Teste de Aptidão Física.

Contudo, o Comando Geral ao dar cumprimento à decisão judicial, publicou no Boletim Interno n° 219 no dia 24 de novembro de 2017, e
GARANTIU A PROMOÇÃO AO MILITAR EDSON SANTOS DE SOUZA
mesmo não havendo determinação judicial para fins de promoção.

Assevera, ainda, que o
periculum in mora
está devidamente caracterizado, consubstanciado na violação do regular processamento do concurso. Esta é sua principal tese.

Pois bem.
No caso dos autos, entendo que os documentos e argumentos que instruem a ação originária não são suficientes para sustentar as alegações do agravante, tampouco aptos de demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, de forma a ensejar o deferimento da tutela antecipada.

Isto porque consta na própria petição do autor que o Edital nº 001 de 2016 previa 100 (cem) vagas para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e que o Agravante se submeteu a todas as etapas do concurso e foi aprovado, todavia
não foi classificado
, conforme lista final dos candidatos.

Por outro lado, como dito pelo autor na exordial, a convocação do 2º Sargento EDSON SANTOS DE SOUZA para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará,
se deu em cumprimento de decisão judicial
proferida nos autos do processo de n.º 0000479-16.2011.8.14.0000, o que não caracteriza violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1.988 , nem tão pouco a preterição dos autores/agravantes.

Nesse sentido, nossa mais Alta Corte de Justiça, em reiteradas decisões já apontou que
a convocação de candidatos em cumprimento a
decisões judiciais não constitui violação do direito individual de
outros candidatos que não tenham sido beneficiados pelas medidas
judiciais. À propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ DO ESTADO DO ACRE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISONOMIA. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO. ART.
259
DO
RISTJ
. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.922-

AC (2010/0067347-5) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE: ESTADO DO ACRE PROCURADOR

FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIRÊDO MELO E OUTRO (S) AGRAVADO: ALEX FERREIRA OIVANE ADVOGADO : ANTONIA PIO VILANOVA E SILVA

Demais disso, na hipótese aqui tratada, em que pese às alegações aduzidas pelo Agravante, em conjunto com a documentação acostada, não se vislumbra a probabilidade do direito, nem tão pouco, a prova inequívoca do direito material invocado pela parte autora/agravante, até porque, repito, o paradigma apresentado pelo agravante, obteve ordem judicial favorável a ser matriculado no curso e não a ser promovido.

Corroborando este entendimento colaciono os seguintes julgados proferidos pelos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA AUSÊNCIA DE REQUISITOS MANTENÇA.
A tutela antecipada sujeita-se ao preenchimento, na sua integralidade, dos requisitos de liquidez e certeza, prova inequívoca e situação de irreversibilidade, que propiciarão a constituição da verossimilhança; a ausência de tais pontos ou de um deles direciona o indeferimento. Recurso negado
. (TJSP - Processo: AI 00232285320138260000 SP 0023228-53.2013.8.26.0000; Orgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Publicação: 03/04/2013; Julgamento: 26 de Março de 2013; Relator: Danilo Panizza)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ARTIGO 273 DO CPC/73). LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1 - Para que o julgador defira a antecipação dos efeitos da tutela, deve-se convencer da verossimilhança do alegado, diante de prova inequívoca, aliada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou se caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Inteligência do art. 273 do CPC/73
. Orientação jurisprudencial e doutrinária; 2 - Inexistente qualquer um de tais pressupostos, no caso em concreto, deve ser indeferida a tutela antecipada e mantida a decisão de indeferimento da liminar, que se mostra em compasso com a norma de regência; 3 - O exame dos requisitos para a concessão do provimento de urgência é ato de livre convencimento do juiz da causa, decisão que só deve ser reformada se teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, hipóteses inocorrentes na espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO - Processo: AI 01003536620168090000; Orgão Julgador: 3A CAMARA CIVEL; Partes: AGRAVANTE: SERGEI IVANOFF, AGRAVADO: ADRIANE GOMES FERREIRA SILVEIRA (EPP); Publicação: DJ 2100 de 30/08/2016; Julgamento: 16 de Agosto de 2016; Relator: DES. ITAMAR DE LIMA)

Assim, ante a detida análise das razões do recurso interposto, bem como, dos documentos que instruem a inicial, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Por tais razões, acompanhando o parecer Ministerial,
conheço e nego provimento
ao presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 05/02/2020